Tribunal: TJES
Processo: 0011734-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011734-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. VINCULAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DANDO QUITAÇÃO EM DATA POSTERIOR. INEXIGIBILIDADE DAS CÁRTULAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As notas promissórias que instruem a inicial da execução, emitidas em novembro de 2002, e com vencimentos entre outubro de 2009 e outubro de 2010, deixam claro sua vinculação com a negociação de três unidades imobiliárias posteriormente vendidas pelo beneficiário, em relação às quais, respectivamente, em novembro de 2009, junho de 2010 e agosto de 2011, a beneficiária (sucessora em razão de cisão parcial) outorgou escrituras públicas de compra e venda, dando
“plena, rasa, geral e irrevogável quitação”
, sendo que, em todas as escrituras, além da quitação total, consta a forma de pagamento do preço avençado, com anuência do emitente
.

2. As notas promissórias estão vinculadas aos imóveis cujas escrituras públicas, lavradas após os respectivos vencimentos das cártulas, outorgam quitação integral do preço, sendo claro que a emissão dos títulos se deu apenas como garantia da negociação, que finalizou com a transferência da propriedade dos imóveis.

3. Conforme há muito assentado na jurisprudência, a
“
quitação expressa em escritura pública goza de presunção absoluta (juris et de iure) do pagamento, que se sobrepõe à existência de notas promissórias em poder do credor, vinculada ao contrato que originou aquela escritura
”
(REsp n. 108.264/DF, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2001, DJ de 15/10/2001, p. 265).

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o mesmo padrão de arbitramento utilizado na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ABIKAIR
, julgou procedente a pretensão autoral.

A apelante sustenta que: 1)
“é credora do Apelado pelas obrigações de pagamento em dinheiro, representadas por 6 (seis) nota promissórias”
; 2)
“dada a relação de parentesco e de confiança que existia entre as partes, posto que José Maria Ferreira Neto, sócio da Apelante, é primo do Apelado, e foram sócios durante muitos anos, essas notas promissórias foram recebidas em caráter pro soluto”
; 3)
“Mesmo após a outorga da escritura o Apelado reconhecia a existência da obrigação de pagamento, mas refugiava na alegação de ter havido atraso na entrega do imóvel como justificativa para não pagar”
; 4)
“O Apelado não apresenta recibo, cópia de cheque, comprovante de depósito bancário ou qualquer outro instrumento que demonstre o pagamento das importâncias representadas pelas notas promissórias”;
5)
“Advogado experiente, jamais deixaria em mãos do devedor notas promissórias cujo valor tivesse pago”;
6)
“A única presunção de pagamento de título de crédito que nosso ordenamento jurídico consagra, dispensando a declaração exonerativa do credor, é a posse do título, prevista no Art. 324 do Código Civil”.

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 268/279, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“
as notas promissórias estão expressamente vinculadas ao contrato de compra e venda de imóvel que
lhes
origin
ou”;
2)
“as notas promissórias nunca circularam via endosso, uma vez que a APELANTE as recebeu em razão da cisão parcial da credora originária”;
3
)
“a APELANTE ocupa um dos polos da relação jurídica originária, que ela própria respondeu a ação de reparação de danos nº 0014610-54.2009.8.08.0035, em que foi condenada a pagar indenização pelo atraso na entrega do imóvel a que as notas promissórias fazem referência”
; 4)
“a pr
ó
pria APELANTE conferiu plena
q
uita
ç
ão ao neg
ó
cio entabulado co
m
o APELADO por meio de escrituras p
ú
blicas juntadas as fls. 77/92 dos autos
”; 5)
“tanto a r. sentença recorrida, ao se debruçar sobre o conjunto probatório destes autos, quanto o h. Ju
í
zo da
10ª
Vara C
í
vel de Vitória ao prolatar a r. sentença no bojo da a
çã
o monitória n
º
0041063-17.2012.8.08.0024 - mantida pelo Eg. T
J
ES -, alcan
ç
aram a mesma conclus
ã
o acerca da integral e ine
q
u
í
voca
q
uita
çã
o do negócio jur
í
dico relativo às notas promissórias”;
6)
“como se não bastasse a comprovação da quitação integral do débito, suficiente para que seja negado provimento ao recurso, ainda que assim não fosse, restou demonstrado que o negócio jurídico de compra e venda de imóvel consubstanciado nas notas promissórias nem sequer chegou a ser cumprido pela APELANTE”;
7)
“a APELANTE foi condenada a indenizar o APELADO pela mora na entrega do imóvel a que as notas promissórias se referem, em demanda judicial própria (n
º
0014610-54.2009.8.08.0035
)
”.

A r. sentença atacada destacou que
“as notas promissórias podem ter natureza pro soluto ou pro solvendo, nesta a quitação do negócio jurídico só ocorrerá com o efetivo pagamento, já aquela, as notas são recebidas como pagamento, ensejando a quitação da dívida. Nesse sentido, quando pro soluto, a dívida original deixa de existir em razão da dívida nascida com a emissão do título (nota promissória), ao passo que quando pro solvendo, o título continua vinculado ao negócio principal, que será adimplido com o respectivo pagamento”.

O julgador de origem consignou, outrossim, que
“os títulos somente serão pro soluto se assim disposto pelas partes, razão pela qual a natureza pro solvendo das notas promissórias permanece como regra”,
ressaltando que
“as notas promissórias acostadas às fls. 14/19 estão vinculadas ao negócio jurídico principal, relativo a aquisição de imóvel, não havendo qualquer previsão de natureza pro soluto do título”.

Nesse contexto, concluiu o juízo
a quo
que,
“tendo em vista se tratam de notas promissórias vinculadas ao negócio principal, de caráter pro solvendo e, considerando ainda que a Embargada conferiu plena quitação ao negócio pactuado, a procedência do feito é a medida que se impõe”
.

Observa-se que, na inicial dos embargos à execução, o embargante/executado, ora apelado, assinalou que as notas promissórias foram emitidas em virtude de negócios imobiliários, servindo como garantia ao pagamento do preço, sendo que a exequente/embargada, ora apelante, reconheceu a quitação integral dos imóveis, por meio de escrituras públicas, que gozam de presunção de veracidade.

Apenas por eventualidade, consta, outrossim, da inicial que, ainda que houvesse qualquer tipo de obrigação relativa às notas promissórias, ela somente seria exigível após o pagamento da indenização devida em razão da mora da exequente/embargada, ora apelante.

As notas promissórias que instruem a inicial da execução, emitidas em novembro de 2002, e com vencimentos entre outubro de 2009 e outubro de 2010, deixam claro sua vinculação com a negociação de três unidades imobiliárias posteriormente vendidas pelo beneficiário, em relação às quais, respectivamente, em novembro de 2009, junho de 2010 e agosto de 2011, a beneficiária (sucessora da beneficiária original em razão de cisão parcial – como, aliás, consta da inicial da execução – fl. 15) outorgou escrituras públicas de compra e venda, dando
“plena, rasa, geral e irrevogável quitação”
(fls. 67, 81 e 90), sendo que, em todas as escrituras, além da quitação total, consta a forma de pagamento do preço avençado, com anuência do emitente
.

A matéria foi examinada pela Primeira Câmara Cível desta egrégia Corte, no julgamento da apelação cível nº 0041063-17.2012.8.08.0024, quando foi assentado, no voto de relatoria, do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que (fls. 219/223):

(...) as notas promissórias podem ostentar natureza pro solvendo, na qual os títulos não se desvinculam do negócio jurídico a que se relacionam, pois a quitação da negociação principal só ocorrerá com o efetivo pagamento das notas promissórias; ou pro soluto, na qual as notas são recebidas como pagamento e com o seu recebimento é dada a sua quitação, desvinculando-se totalmente do negócio de origem.

É sabido que em regra, os títulos de crédito, dentre as quais as notas promissórias, possuem natureza pro solvendo, a qual existe para reforçar e facilitar o pagamento da parcela contratada, mas não para extinguir a dívida.

Nesta senda, válidas as palavras do doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos, in verbis:

Destaque-se também que os títulos de crédito representam obrigações quesíveis (querable), cabendo ao credor dirigir-se ao devedor para receber a importância devida, e que a emissão do título e a sua entrega ao credor têm, em regra, natureza pro solvendo, isto é, não implica novação no que se refere à relação jurídica que deu origem ao título: a relação jurídica que originou o título, portanto, não irá se confundir com a relação cambiária representada pelo título emitido.(Ramos, André Luiz Santa Cruz Direito empresarial esquematizado/André Luiz Santa Cruz Ramos. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Também nesse sentido as palavras do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, relator do REsp 4292, vejamos:

Impende ainda considerar que não se apresenta crível que, tendo assinado um contrato no qual declara haver recebido em espécie, e havendo recebido efetivamente em cheque, com vencimento posterior, o credor tenha aceitado tais títulos como pagamento, ou seja pro soluto. (...) Como é cediço, nesse tipo de negócio, aguarda-se a compensação dos cheques inclusive para outorga de escritura, razão pela qual o recebimento dos títulos é via de regra pro solvendo, isto é, para pagamento.

Desse modo, os títulos somente serão pro soluto se assim estiver disposto pelas partes envolvidas no negócio jurídico.

Pois bem. O compulsar dos autos revela que ambas notas promissórias (fls. 06 e 07) são efetivamente vinculadas a negócio jurídico relativo à aquisição de imóvel, conforme aposto nos próprios títulos e ratificado pelos litigantes, não havendo qualquer previsão expressa de natureza pro soluto da relação dentre as provas trazidas à baila.

Às fls. 42/49, consta a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda do imóvel mencionado, da qual é possível extrair a quitação integral do comprador, ora apelado, conforme trechos que ora transcrevo:

”a outorgante vendedora prometeu vender aos anuentes o imóvel supramencionado pelo valor de R$ 57.736,72 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), cujo preço foi integralmente pago”.

“dizendo em seguida a mesma outorgante vendedora, por seus representantes e os anuentes, que do preço total por eles recebido anteriormente em moeda corrente Nacional, davam a outorgada compradora plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais, em tempo algum lhe ser pedida ou outra qualquer por motivo da presente venda”.

Há nos autos depoimento testemunhal que corrobora efetiva quitação integral do imóvel, conforme afere-se à fl. 213:
“que foi outorgada quitação de escritura referente às unidades objeto das promissórias”.

Destarte, estando as notas promissórias objeto da presente vinculadas ao imóvel cuja escritura definitiva traduz quitação integral do negócio jurídico imobiliário realizado entre as partes, e não havendo qualquer previsão expressa do caráter pro soluto da relação, inconteste que a quantia contida em referidos títulos de crédito também encontra-se adimplida.

Nesta seara, não obstante a alegação do apelante de que a posse das notas promissórias induz presunção de inadimplemento, fato é que, por todo o contexto probatório apresentado, o adimplemento dos títulos em discussão mostra-se patente.

Aliás, mostra-se assente na jurisprudência pátria que a previsão contida no artigo 324 do Código Civil de que
“a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento”
não traduz uma presunção absoluta de quitação. Vejamos alguns julgados neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRIMEIRO APELO: CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO PARTICULAR – ALEGAÇÃO DE QUE AS CAMBIAIS NÃO FORAM ENTREGUES PELA PARTE DEVEDORA, A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DE PROVA DO ALEGADO, PAIRANDO A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO CAPUT DO ARTIGO 324 DO CÓDIGO CIVIL: A ENTREGA DO TÍTULO AO DEVEDOR FIRMA A PRESUNÇÃO DO PAGAMENTO – PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE É ADMITIDA, RECAINDO O ÔNUS SOBRE O PRETENSO CREDOR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 324 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ARRAS NO CONTRATO – RETENÇÃO DESCABIDA – DEVOLUÇÃO – SEGUNDO APELO: MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NO JUÍZO A QUO EM R$10.000,00 – 1º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. – 2º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de o título cambial encontrar-se em mãos do devedor faz presumir a sua quitação. A presunção, que é relativa, pode ser derruída por prova em sentido contrário. A consequência lógica da rescisão do contrato e do desfazimento do negócio é o retorno das partes ao status quo ante, medida que independe de pedido das partes. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser concorrente a legitimidade do advogado e da parte vencedora para recorrer da sentença na parte relativa aos honorários de sucumbência. Deve ser mantido o valor fixado a título de honorários de sucumbência, se a importância arbitrada pelo juiz é condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte. (Ap 149660/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESUNÇÃO DA QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. Sendo acostadas aos autos notas promissórias indicativas do pagamento de parcelas, bem como tendo a construtora autorizado a autora em proceder na transferência do imóvel para seu nome, cabe presunção legal (art. 324 do Código Civil) de que o débito foi regularmente quitado, evidenciando a ilegalidade do registro negativo no SPC. Hipótese de dano moral in re ipsa. Montante indenizatório fixado por arbitramento do Juízo. Valor atribuído mantido. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Apelação Cível Nº 70055990238, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/08/2013)

(...).

Veja-se que, na ocasião do referido julgamento, definiu-se que a presunção contida no artigo 324 do CC, de que a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento, não traduz presunção absoluta de quitação, sendo que, no caso concreto, tal como naquela hipótese, as notas promissórias
estão vinculadas aos imóveis cujas escrituras públicas
,
lavradas após os respectivos vencimentos das cártulas
,
outorgam quitação integral do preço
, inclusive mencionando a forma de pagamento, sendo claro que a emissão dos títulos se deu apenas como garantia da negociação, que finalizou com a transferência da propriedade dos imóveis.

Conforme há muito assentado na jurisprudência, a
“
quitação

expressa em escritura

pública goza de presunção

absoluta (juris et de iure) do pagamento,

que se sobrepõe à existência de notas promissórias em poder do credor, vinculada ao contrato que originou aquela escritura
”
(REsp n. 108.264/DF, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2001, DJ de 15/10/2001, p. 265).

No referido julgado, assinalou-se que:
“
em se tratando de quitação firmada em escritura pública, a presunção da quitação se torna absoluta, somente se admitindo a prova da falsidade da própria escritura, seja porque entregue ao devedor por meios ilícitos, seja porque presente algum vício que enseje a nulidade do instrumento”
, o que sequer se cogitou nestes autos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, fixados na origem por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o mesmo padrão de arbitramento utilizado na origem (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator